Tribunal: STF
Processo: HC 89847
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PROCESSUAL. EXCESSO
   DE PRAZO JUSTIFICADO. PARÂMETRO DA RAZOABILIDADE. PRESSUPOSTOS E
   CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA.
   DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O WRIT.
1.      Clara
   indicação da existência de organização criminosa integrada pelo
   paciente, a revelar a presença da necessidade da prisão
   preventiva como garantia da ordem pública.
2.      Fundamentação
   idônea à manutenção da prisão processual do paciente, não tendo o
   magistrado se limitado a afirmar que a prisão seria mantida
   apenas em razão do tipo de crime perpetrado pelo paciente.
   Inocorrência de violação ao art. 93, IX, da Constituição da
   República.
3.      Complexidade do processo, com pluralidade de réus
   (além do paciente), de testemunhas, além de imputações a respeito
   de fatos graves, como formação de quadrilha para a prática de
   crimes contra o patrimônio, porte de armas de uso proibido ou de
   uso restrito, furtos qualificados, entre outros.
4.      Desde que
   devidamente fundamentada e com base no parâmetro da razoabilidade,
   é possível a prorrogação dos prazos processuais para o término
   da instrução criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno,
   rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2ª
   Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE, 1ª
   Turma, de minha relatoria, DJ 16.05.2003), como ocorreu no caso
   em questão.
5.      Não-incidência do art. 13, da Lei nº 9.807/99,
   em favor do paciente.  A efetiva e voluntária colaboração de
   agente do crime para a investigação e processo penal deve
   resultar na identificação dos co-autores ou partícipes do crime,
   na localização da vítima com integridade física preservada ou na
   recuperação total ou parcial do produto do crime.
6.      Na
   estreita via do habeas corpus, não há condições de se valorar os
   elementos colhidos durante a fase policial, bem como aqueles
   obtidos durante a instrução processual, somente podendo o juiz da
   causa aferir a incidência (ou não) da causa de extinção da
   punibilidade do agente consistente no perdão judicial.
7.      Ordem
   denegada.